Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708957-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA MARIA FELIX NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebo a manifestação da Agravante de ID 74615901 e determino o prosseguimento do feito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 15 de agosto de 2025 09:56:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador